Tribunal: STF
Processo: ARE 1511339
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENALIDADE ADMINISTRATIVA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO – AÇÃO DE ORIGEM IMPROCEDENTE. Segundo entendimento deste Sodalício, ‘A natureza da reposição florestal é de obrigação de recompor o meio ambiente, mediante o plantio de novas áreas e/ou a participação em projetos de reflorestamento, assim como de compensar, por meio da aquisição de créditos de reposição florestal e/ou o pagamento da taxa florestal, em decorrência de desmate ainda que realizado com autorização do órgão competente, o que não afasta o dever de reparar. 3. Não se tratando, portanto, de uma penalidade administrativa, não há que se falar na ocorrência da prescrição nos moldes sustentados pelo apelante. 4. Presume-se lícito o ato administrativo atribuído à SEMA/MT que exige o cumprimento da reposição florestal, nos termos da legislação de regência. 4. A ausência de provas pré-constituídas implica a denegação da ordem, portanto acertada a sentença, que não merece qualquer reforma. 5. Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, XL e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Argumenta que, na origem, “se trata de uma ação ordinária ajuizada visando a declaração de ilegalidade na cobrança de uma taxa de reposição florestal fulminada pela prescrição prevista no DECRETO nº 20.910/1932; subsidiariamente, a impossibilidade de cobrança da taxa oriunda de um fato ocorrido em 2003, quando a lei que a institui entrou em vigor apenas em 2005, em observância ao princípio da irretroatividade da norma”.



    Defende que o acórdão recorrido não observou as alegações apresentadas em sede de contrarrazões da apelação, pois uma norma estadual não pode retroagir para ser aplicada à fatos ocorridos antes de sua vigência, colocando em risco a segurança jurídica.



    Aduz que “não há como permitir a aplicação dessa normativa para exigir a cobrança da taxa por fato ocorrido no ano de 2003, sob o argumento de que trata-se de obrigação propter rem, já que a definição da natureza da obrigação não altera a premissa constitucional do artigo 5º, XXXVI, que prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito à alegada ofensa à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 339).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No que se refere ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    No mais, ressalte-se que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente